Tribunal: STF
Processo: HC 71323
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
E  M  E   N  T  A   :   Pena:  individualização:  valor
preponderante  da atenuante  da menoridade,  não considerado no caso:
consequencias.
              A  jurisprudência do STF se  firmou no sentido de que a
atenuante  da menoridade  prepondera  sobre todas  as circunstancias,
legais ou judiciais, desfavoraveis ao condenado, incluida a agravante
de  reincidencia (HHCC 66.605 e 70.873): com mais razão, a menoridade
há  de prevalecer sobre  a chamada  "circunstancia judicial" dos maus
antecedentes:  portanto, tendo a  sentença exacerbado de seis meses o
minimo da pena base, a conta dos maus antecedentes do paciente, a sua
menoridade  - indevidamente  não considerada  -, há  de fazer  a pena
retornar ao minimo legal, sobre a qual incidem as causas especiais de
aumento.